Tribunal: TJDFT
Processo: 0001262-94.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. DOMÍNIO. TERRACAP. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o preenchimento dos requisitos necessários para a aquisição originária de propriedade.
2. A esse respeito é necessário observar que a usucapião consubstancia o modo de aquisição da propriedade que, para ser reconhecida, demanda a implementação de 2 (dois) elementos básicos, quais sejam: a) a posse e b) o tempo. Entende-se que esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem óbices e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil.
3. Os efeitos da usucapião são, portanto, a aquisição originária da propriedade, a “retroatividade” e a indivisibilidade da coisa julgada.
4. A posse é o elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono no prazo estipulado. Assim, a posse não pode ter intervalos, defeitos e questionamentos.
5. Outro elemento básico é o tempo, pois para que revele a constituição da situação jurídica de titularidade sobre o bem, a posse deve durar pelo prazo estipulado na norma de regência. Logo, para qualquer modalidade da usucapião, é necessário a continuatio possessionis, ininterruptamente, por todo o lapso de tempo exigido.
6. O fato jurídico da usucapião tem como principal efeito a aquisição ab ovo, ou seja, originária, do domínio, no exato momento em que seus requisitos estiverem configurados. Para levar a usucapião a registro, no entanto, deve haver o cumprimento dos necessários requisitos judiciais e extrajudiciais pertinentes.
7. Com efeito, os bens públicos são dotados das características de inalienabilidade relativa (também denominada como alienabilidade condicionada), imprescritibilidade e impenhorabilidade.
8. Assim, não podem ser alienados (vendidos, permutados ou doados), salvo diante da caracterização do interesse público, com a prática de preços de mercado e observada a respectiva desafetação, pois nos termos do art. 100 do Código Civil, “os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar”.
9. Os bens de uso comum são aqueles destinados ao uso de toda a população, indistintamente. São eles: o mar, os rios, as ruas, praças, estradas, parques entre outros (art. 99, inc. I, do Código Civil). Esses bens estão sujeitos ao uso, que pode ser oneroso ou gratuito, nos termos da lei (art. 103 do Código Civil), mas não à posse, em razão de sua finalidade pública.
10. Os bens de uso especial, também denominados "patrimônio administrativo", são aqueles destinados à prestação ou à execução de serviços públicos, ou seja, a uma finalidade específica, como, por exemplo, as bibliotecas, teatros, escolas, fóruns, quartéis, museus, repartições públicas em geral, entre outros (art. 99, inc. II, do Código Civil).
11. Os bens públicos dominicais não estão destinados nem a uma finalidade comum e nem a uma especial, mas “constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades” (art. 99, inc. III, do Código Civil). Esses bens constituem o patrimônio disponível do Estado, pois não estão afetados a um fim público, como ocorre com as terras devolutas e outras áreas de domínio público.
12. Note-se que nem mesmo os bens públicos de uso comum e especial estão absolutamente fora do comércio, pois podem eventualmente ser desafetados por lei, passando então ao acervo disponível do Estado.
13. É evidente, portanto, que os bens dominicais não precisam de desafetação para que sejam alienados, pois podem ser alienados, observadas as exigências da lei (art. 101 do Código Civil). Ressalta-se que um bem de uso comum ou de uso especial, caso seja desafetado, passa a ter natureza dominical. 13.1. Se esses bens podem ser alienados é elementar que podem também ser objeto de apossamento, o que obviamente diverge da questão da insuscetibilidade de aquisição pela via da usucapião.
14. Evidentemente, nos termos dos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, os imóveis públicos não podem ser adquiridos pela via direta, mas apenas pela via indireta.
15. Recurso conhecido e desprovido.